Tribunal: TJSP
Processo: 2320051-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ção da garantia em execução fiscal, com base no IRDR Tema 30. A penhora inicial foi realizada no valor de R$ 30.788,69, considerando o valor devido em 2018, enquanto o débito atualizado era de R$ 45.735,01, em 2023.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que determinou a complementação da garantia para o prosseguimento da execução fiscal, exigindo garantia integral para o recebimento dos embargos à execução.
III. Razões de Decidir.
3. A decisão atacada não é nula por ausência de fundamentação, pois aborda os temas necessários à solução da lide, em conformidade com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
4. A garantia integral do juízo é requisito essencial para a oposição de embargos à execução, conforme art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 e interpretação do IRDR Tema 30. A insuficiência da garantia pode ser reexaminada a qualquer tempo, sendo necessária a complementação para manter o efeito suspensivo dos embargos.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A garantia integral do juízo é requisito indispensável para a oposição de embargos à execução fiscal. 2. A insuficiência da garantia pode ser reavaliada a qualquer tempo, exigindo complementação para a manutenção do efeito suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2320051-51.2025.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Light Serviços de Eletricidade S.A. contra decisão que determinou a complementação da garantia em execução fiscal, com base no IRDR Tema 30. A penhora inicial foi realizada no valor de R$ 30.788,69, considerando o valor devido em 2018,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Light Serviços de Eletricidade S.A. contra decisão que determinou a complementação da garantia em execução fiscal, com base no IRDR Tema 30. A penhora inicial foi realizada no valor de R$ 30.788,69, considerando o valor devido em 2018, enquanto o débito atualizado era de R$ 45.735,01, em 2023.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que determinou a complementação da garantia para o prosseguimento da execução fiscal, exigindo garantia integral para o recebimento dos embargos à execução.
III. Razões de Decidir.
3. A decisão atacada não é nula por ausência de fundamentação, pois aborda os temas necessários à solução da lide, em conformidade com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
4. A garantia integral do juízo é requisito essencial para a oposição de embargos à execução, conforme art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 e interpretação do IRDR Tema 30. A insuficiência da garantia pode ser reexaminada a qualquer tempo, sendo necessária a complementação para manter o efeito suspensivo dos embargos.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A garantia integral do juízo é requisito indispensável para a oposição de embargos à execução fiscal. 2. A insuficiência da garantia pode ser reavaliada a qualquer tempo, exigindo complementação para a manutenção do efeito suspensivo.